Tribunal: TCU
Processo: 008.403/1999-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Patrícia Machado contra os termos do Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , que, ao apreciar a prestação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI referente ao exercício de 2018, julgou irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, as contas do Sr. Jorge Machado, ex-presidente da entidade. Considerando que, por meio do Acórdão 323/2022-TCU-Plenário , este Tribunal tornou insubsistente a multa aplicada ao Sr. Jorge Machado por força do Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , ante a notícia de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Considerando que mediante o Acórdão 2723/2022-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 323/2022-TCU-Plenário , esta Corte de Contas reconheceu, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis Jorge Machado e Sérgio Bruno Farinha Canarim, tornando insubsistente o Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário em relação a ambos, nos termos do artigo 8o da Resolução TCU 344/2022. Considerando, ainda, a instrução de peça 204 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso em tela, visto que não há interesse recursal dos subscritores da peça sob análise, pois seu apelo já foi atendido e não subsiste qualquer prejuízo ao espólio e aos herdeiros do Sr. Jorge Machado, em decorrência das deliberações acima mencionadas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento no artigo 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 285, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra Patrícia Machado, na qualidade de herdeira do Sr. Jorge Machado, contra o Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , alterado por meio do Acórdão 2723/2022-TCU-Plenário , ante a ausência de interesse recursal, e dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 008.403/1999-6 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1998) 1.1. Apensos: Processo 017.299/2008-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.097/2008-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.256/2004-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.160/2006-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.301/2008-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.853/1999-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 004.800/1998-2 (DENÚNCIA); Processo 014.751/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.522/1999-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 019.439/2003-6 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL); Processo 018.927/2008-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.297/2008-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.096/2008-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Americo Puppin (XXX.412.117-XX); Benco (); Breno Bello de Almeida Neves (XXX.559.977-XX); Fernando Lima Barbosa Vianna (XXX.242.117-XX); Hélio Ricardo Fontes (XXX.053.557-XX); Jane Pinheiro de Andrade Souza (XXX.710.457-XX); Jarbas Adame Pereira (XXX.869.717-XX); Jorge Machado (XXX.465.107-XX); José Jorge Gonçalves de Mendonça (XXX.143.717-XX); Luis Filipe Medeiros de Macedo (XXX.972.707-XX); Lígia Maria Miranda Ferreira (XXX.154.037-XX); Maria Cristina de Souza Araújo (XXX.838.707-XX); Maria Margarida Rodrigues Mittelbach (XXX.048.377-XX); Paulo Rogerio Medina da Silva (XXX.997.507-XX); Renato Basto Visco (XXX.701.655-XX); Ricardo Luis Gomes de Carvalho (XXX.455.747-XX); Rogério Cardozo Marmo (XXX.942.427-XX); Sandra de Castro Botelho Andrade (XXX.109.977-XX); Sergio Bruno Farinha Canarim (XXX.805.227-XX); Suely Machado Ricci (XXX.210.987-XX); Vilma Vanzeler Andrade Pereira (XXX.165.587-XX). 1.3. Recorrente: Patricia Machado (XXX.613.257-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.9. Representação legal: Marcus Vinicius Moreno Marques de Oliveira (91271/OAB-RJ), representando Leny Machado; Danilo Botelho dos Santos (122220/OAB-RJ), representando Patricia Machado. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.